Tribunal: STF
Processo: HC 189115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Crimes tipificados nos art. 288 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 1º da Lei 9.613/98. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Operação “Boca de Lobo”. Surgimento de indícios do envolvimento do Prefeito da Comarca de Juazeiro/BA, detentor de prerrogativa de foro, nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Prosseguimento das investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua sem a autorização do TRF-1. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Invalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao paciente na operação “Boca de Lobo” e das provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido.



    1. A competência de um órgão julgador é definida pela Constituição ou pela lei mediante a indicação, em um rol taxativo, das causas que teria a atribuição de processar e julgar. Partindo dessa premissa, em nosso ordenamento, somente se considera o juiz natural ou a autoridade competente aquele órgão judiciário cujo poder de julgar decorra de fontes constitucionais diretas ou indiretas.



    2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia.



    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais.



    4. Todavia, a hipótese retratada nos autos não se coaduna com o entendimento jurisprudencial suso mencionado por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas.



    5. O surgimento de indícios de envolvimento do paciente já no início da persecutio criminis tornou impositiva a remessa do caso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que, por não ter ocorrido opportune tempore, maculou os elementos de prova arrecadados em seu desfavor.



    6. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao órgão judicial competente, sob pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude dos elementos colhidos (v.g. Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/10/14).



    7. As interceptações telefônicas levadas a cabo revelaram que seu conteúdo passou por análise que, indiscutivelmente, não competia ao juízo de primeiro grau, mas ao TRF-1, o que contaminou de nulidade os elementos de prova angariados em desfavor do paciente na operação em evidência, por violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII).



    8. Ordem concedida parcialmente para invalidar as escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA no que se refere ao ora paciente, assim como as provas delas derivadas que teriam embasado as ações penais contra ele nos Processos nº 0001325-33.2014.4.01.3305, nº 0001323-63.2014.4.01.3305 e nº 0001324-48.2014.4.01.3305, determinado-se, por consequência, o seu desentranhamento daqueles autos.



    9. Determinado ao juízo processante ' a quem os feitos estejam submetidos na origem ' a deliberação se remanesce justa causa para a manutenção das ações penais em questão relativas ao paciente a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento das acusações, uma vez que a via estreita do habeas corpus não permite revolver o acervo fático-probatório para melhor sopesar essa questão (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, DJe de 3/4/17; RHC nº 117.964/RJ, Primeira Turma, DJe de 10/3/14, ambos de minha relatoria).